Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737648-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS LUZ DE ALMEIDA AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS LUZ DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação da Obrigação de Fazer c/c com Indenização no 0746697-92.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que o agravado realizasse a devolução imediata do veículo devidamente reparado. Narra que o veículo foi entregue para reparo na data de 20/6/2025, tendo sido ajustado que a conclusão dos serviços se daria no prazo médio de 25 dias. Contudo, transcorridos 70 dias, sob o argumento de falta de falta de peças necessárias para a efetivação do reparo, o bem não foi devolvido, inexistindo qualquer previsão. Pontua que a demora excessiva na restituição do veículo devidamente reparado e a falta de informações claras evidenciam a falha na prestação dos serviços a impor o dever de indenizar, sejam os danos morais e materiais sofridos pelo agravante (CDC, arts. 6o, 14 e 18). Afirma que, diferente do delineado pelo juízo agravado, o pedido principal da ação consiste na indenização a título de danos materiais e danos morais, e não na concessão da tutela de urgência requerida para que o bem seja restituído devidamente reparado. Assevera que, nos termos legais, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, de modo que não pode o consumidor suportar quaisquer ônus diante da falta de peças necessárias ao reparo do veículo. Advoga no sentido de que não merece prosperar o entendimento adotado pelo juízo singular no sentido de ser o pedido subsidiário genérico. Isso porque, foi requerido que, acaso entendesse pelo indeferimento da tutela de urgência nos termos pleiteados pelo ora agravante, o magistrado modulasse o pedido como entendesse devido, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e concessão da antecipação da tutela de urgência para determinar ao agravado que realize a devolução do veículo devidamente reparado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais); subsidiariamente, acaso não entenda devida a concessão da tutela nos termos requeridos, que o Relator “ conceda a tutela de urgência na forma que entender mais adequada, sem, contudo, deixar de entregar a tutela jurisdicional que o Agravante tanto necessita”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 75905644. É o relatório. DECIDO Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 248706895, autos de origem: Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Lucas Luz de Almeida em face de Premiere Distribuidora de Veículos Ltda, na qual o autor narra que entregou seu veículo Peugeot 208 para reparos em 20/06/2025, com prazo inicial estimado de 25 dias úteis (15 dias para chegada das peças + 10 dias para execução do serviço), mas que após mais de 70 dias o automóvel ainda não foi devolvido. Pleiteia tutela de urgência para entrega imediata do veículo com multa diária, além de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.558,72 e danos morais de R$ 10.000,00. Quanto ao pedido de tutela de urgência, indefiro por ausência dos requisitos legais do artigo 300 do CPC. O pedido principal formulado no item "a" busca, em verdade, o cumprimento integral da obrigação pleiteada no mérito, configurando satisfação antecipada da pretensão deduzida na ação. A concessão de tutela de urgência para entrega do veículo reparado equivaleria a uma condenação liminar, o que não se compatibiliza com a natureza acautelatória da medida. A tutela de urgência deve ter caráter conservativo e provisório, não podendo esgotar o objeto da demanda antes do julgamento definitivo (art. 300, §3o, do CPC). Ademais, o pedido pode configurar obrigação impossível de ser cumprida. Se o veículo não foi entregue até o momento presente, presume-se que as peças necessárias para o reparo ainda não chegaram ou que existem outros impedimentos técnicos para a conclusão dos serviços. Não é possível consertar um automóvel sem as peças adequadas, sendo materialmente impossível determinar a entrega imediata de um veículo cujo reparo depende de componentes não disponíveis. A imposição de uma obrigação de fazer impossível violaria o princípio da razoabilidade e poderia resultar em multa desproporcional à requerida por descumprimento de ordem judicial inexequível. O pedido subsidiário constante do item "b", por sua vez, apresenta formulação excessivamente genérica, delegando ao juízo a escolha da medida a ser concedida. Tal formulação não atende ao requisito de especificidade necessário às tutelas de urgência, sendo vedado ao magistrado substituir-se às partes na definição do pedido. Os riscos decorrentes da imprecisão na formulação da tutela de urgência são da parte requerente, conforme previsto no artigo 302 do CPC. Embora os documentos apresentados demonstrem considerável demora na prestação do serviço pela requerida, o pedido, como formulado, não pode ser acolhido. Ademais, alegado prejuízo tem natureza eminentemente patrimonial e pode ser adequadamente reparado por meio de indenização ao final do processo. Determino a citação da requerida para responder à ação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Havendo interesse de ambas as partes pela realização de audiência de conciliação, voltem conclusos para designação de data. No caso dos autos, da análise dos documentos juntados é possível verificar uma demora expressiva na prestação do serviço pela agravada. Portanto, deveria ter havido a devolução de veículo devidamente reparado, o que evidencia a verossimilhança das alegações. Contudo, diferente do que quer fazer crer o agravante, a pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa, ou seja, o pedido liminar corresponde exatamente à pretensão deduzida pela agravante como provimento final, de modo que o seu caráter irreversível impede o seu deferimento nesta fase processual, nos termos do art. 300, §3o do Código de Processo Civil. Acerca da impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça, verbis: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pedido que ostenta natureza satisfativa e irreversível, exaure a pretensão condenatória e impede futura realização de perícia no veículo, contrariando o CPC 300, § 3o. Obrigação de não fazer que não pode ser imposta por terceiro estranho ao contrato. (Acórdão 1895002, 0744195-57.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACOTE DE VIAGEM. DATA AJUSTADA. NÃO CUMPRIMENTO. PRETENSÃO SATISFATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela antecipatória satisfativa direcionada à obrigação de fazer confunde-se com a matéria de fundo da demanda, que apresenta complexidades que exigem a efetivação da dilação probatória, como a questão relativa à validade do contrato às obrigações da fornecedora. 2. Embora os consumidores desejem empreender a viagem, não é possível identificar prática abusiva na estreita via do instrumento, uma vez que as informações prestadas demandam maior verticalização, de modo a se sujeitar minimamente ao contraditório para que se possa vislumbrar eventual descumprimento quanto ao disposto no art. 39, inc. XII, do CDC, por parte da fornecedora. 3. Não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, visto que o exame a respeito dos direitos e deveres decorrentes do contrato ajustado incumbem ao magistrado de origem que, sob o crivo do contraditório, deverá solucionar a lide. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1854808, 0751044-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) Ademais, como bem delineou o juízo agravado, o pedido subsidiário, por sua vez, apresenta formulação genérica, delegando ao juízo a escolha da medida a ser concedida, o que afronta o requisito de especificidade necessário às tutelas de urgência. Com efeito, sendo vedado ao magistrado substituir-se às partes na definição do pedido, os riscos decorrentes da imprecisão na formulação da tutela de urgência são do requerente, nos moldes do artigo 302 do CPC. Desta forma, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento não foram demonstrados, conforme exige o art. 300, §3o do Código de Processo Civil, considerando a natureza eminentemente satisfativa da pretensão deduzida liminarmente. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela antecipada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025 15:30:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador